Tribunal: TJDFT
Processo: 0708017-03.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte devedora visa à reforma da sentença que extinguiu a execução fiscal pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, sem fixar honorários advocatícios de sucumbência.
2. Fatos relevantes. (i) os créditos tributários inscritos em dívida ativa foram constituídos entre 5.3.2015 e 11.6.2018, de R$ 9.352,47; (ii) execução fiscal ajuizada em 19.2.2019; (iii) despacho citatório em 12.6.2020; (iv) antes da concretização da citação, o devedor compareceu e apresentou exceção de “pré-executividade” e defendeu a prescrição executória (inicial) apenas dos débitos constituídos em 2015; (v) o Distrito Federal, em seguida, pediu a extinção do processo, com base no art. 26 da LEF, o que deu causa à aludida sentença.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o Distrito Federal deve ser condenado a pagar honorários advocatícios em razão da extinção da execução fiscal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. “Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios" (Tema 143/STJ).
5. “É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade" (Tema 421-STJ). E “a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência” (Súmula 153/STJ).
6. A fixação das despesas processuais e dos honorários advocatícios é balizada por dois vetores: o da sucumbência e o da causalidade. De acordo com o primeiro (sucumbência), quem perde deve pagar as despesas de quem ganha e que, até então, foram meramente antecipadas (CPC, arts. 82, § 2o e 85, “caput”). E consoante o segundo (causalidade), aquele que tiver dado causa à propositura da ação deve responder excepcionalmente pelas despesas processuais (critério complementar e subsidiário).
7. No caso concreto não ocorreu prescrição intercorrente, mas sim a prescrição da pretensão executória de parte da dívida (apenas de créditos constituídos em 2015) e, ao que tudo indica, desistência da Fazenda Distrital em executar o baixo valor residual (pediu a extinção da execução fiscal com base no art. 26 da LEF).
8. Mesmo que a exceção de “pré-executividade” não tenha sido julgada formalmente, os argumentos foram considerados, pois repercutiram no processo decisório. Cabível, assim, a imposição ao exequente os encargos de sucumbência por força da causalidade (Súmula 153-STJ e Tema 421-STJ).
9. Deve a sentença ser reformada para condenar o Distrito Federal a arcar com honorários advocatícios - por força da causalidade e da apresentação de exceção de “pré-executividade” -, em dez por cento do valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §§ 2o e 3o).
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação conhecida e provida.
_________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, 85, 921, § 5o. Lei n. 6.830/1980, arts. 8o, § 2o, 26, 40. CTN, art. 174.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150. STJ, REsp n.o 284.926-MG, REsp. 1.111.002/SP (Tema 143), Tema 421, Súmula 153, AgInt no AgInt no AREsp: 1967127 RJ Primeira Turma, DJe 1o.8.2022. TJDFT, acórdão 1859597, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 23.5.2024, Acórdão 1212971, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJe: 22.11.2019.